Tribunal: TJSP
Processo: 0012412-14.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei no 13.964/2019. Adoção do critério mais favorável, do art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, para reincidentes simples. Sentenciado reincidente específico na prática de crime hediondo. Cálculos corretos. DESPROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012412-14.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CRISTIAN
EDUARDO DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40561
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0012412-14.2020.8.26.0502
Agravante: CRISTIAN EDUARDO DE CAMPOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Instância: Roberta Cristina Morão
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins de
progressão. Lei no 13.964/2019. Adoção do critério mais
favorável, do art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, para
reincidentes simples. Sentenciado reincidente específico na prática
de crime hediondo. Cálculos corretos. DESPROVIMENTO AO
RECURSO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
CRISTIAN EDUARDO DE CAMPOS visando a retificação de cálculos
para a concessão do benefício da progressão de regime prisional (fls. 01/06).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo
desprovimento do recurso (fls. 42/57).
A decisão agravada foi mantida (fls. 58), manifestando-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça não provimento do agravo (fls. 66/71).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a retificação dos cálculos para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional em razão da
entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que trouxe novos percentuais para a
concessão do referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz a defesa, em síntese, que, embora o réu seja reincidente
e tenha praticado crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas
fls.
19/22), sua reincidência não é específica, pois o crime anterior cometido era
comum (roubo tentado
fls. 15/16). Assim, somente para os réus
reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado estaria prevista a
adoção do percentual mais rigoroso de 60%.
O agravo não comporta provimento.
A questão trazida pela defesa é recente e controversa.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, também conhecida
como Pacote Anticrime, foram implementadas significativas mudanças na
legislação penal ordinária, inclusive na Lei de Execuções Penais. Dentre as
alterações, destaca-se a inclusão de diversos incisos no art. 112, que trata do
sistema progressivo da pena, distinguindo-se o lapso temporal necessário para
a progressão de acordo com a situação processual de cada réu (se primário ou
reincidente), bem como o tipo de delito por ele praticado (por exemplo, crime
sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, cometimento de crime
hediondo ou equiparado etc.).
Assim, para os réus condenados por crime hediondo ou
equiparado, destaca-se, no caso em apreço, os incisos V e VII, do art. 112.
Enquanto o inciso V prevê a progressão após cumprido 40% da pena (para
réus primários que cometerem crime hediondo ou equiparado), o inciso VII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prevê a necessidade do cumprimento de “60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Neste aspecto, surge um impasse atinente a qual regra aplicar
aos sentenciados reincidentes na prática de crime doloso, os quais tenham
praticado anteriormente crime comum, pois, se de um lado certamente não
são primários, não menos verdade é que também não são reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidentes específicos.
Diante da controvérsia e da dúvida instalada, respeitado o
posicionamento diverso, mas atenta a princípios que regem o direito penal e
processual penal, entendo que a solução mais adequada a ser observada é a
que prevê a regra mais benéfica ao réu. Nesse sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça1 e, também, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça2.
Não obstante, o caso dos autos não se enquadra na referida
hipótese, pois, de acordo com a folha de antecedentes do sentenciado, ele foi
condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas crime
equiparado a hediondo
, extinta a pena privativa de liberdade em
18/05/2016 (fls. 09/13).
Assim, diante da prática de novo crime de tráfico de drogas em
1 Agravo em Execução no 003746-49.2020.8.26.0041, Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal; Agravo
em Execução no 0002030-84.2020.8.26.0041, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara Criminal; Agravo em
Execução no 0016147-89.2019.8.26.0041, Rel. Des. Camilo Lellis, 4a Câmara Criminal.
2 STJ, HC 533.016-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
04/08/2018 (fls. 19/22), ou seja, antes de decorrido período superior a cindo
anos da extinção da pena, resta configurada a reincidência específica e,
portanto, afiguram-se corretos os cálculos elaborados.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora